Tribunal: TJSP
Processo: 2111842-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROBABILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE E IMINENTE. OCORRÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que negou antecipação de tutela em ação para fornecimento de prótese ortopédica.
2. Aduz o agravante, em síntese, que tem prescrição médica para trocar sua prótese ortopédica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROBABILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE E IMINENTE. OCORRÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que negou antecipação de tutela em ação para fornecimento de prótese ortopédica.
2. Aduz o agravante, em síntese, que tem prescrição médica para trocar sua prótese ortopédica por outra de modelo mais adequado ao quadro clínico e pretende antecipação de tutela,
3. Dos autos não consta, até o momento, negativa dos fatos, vale dizer, da necessidade da prótese e da exigibilidade de fornecimento junto ao SUS. Probabilidade do direito que é reconhecida.
4. O risco de dano grave e irreparável consta expressamente do relatório médico juntado ao processo, além de decorrer da própria natureza do provimento, ligado à tutela do direito à saúde.
Recurso provido. Liminar deferida.